Tribunal: TJSP
Processo: 0001861-64.2013.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao código de defesa do consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0001861-64.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
AÇÃO CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, ODETTE DIAB MALUF
(ESPÓLIO), ALCIONE DOMITE NICOLAU e RICARDO NICOLAU (POR SI E
REPRESENTANTE DO ESPÓLIO DE ODETTE DIAB MALUF), são agravados
ALUISIO JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA PEREIRA DE SOUSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica
AG. INT. No 0001861-64.2013.8.26.0002/50000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0001861-64.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 28.117
2
COMARCA: SÃO PAULO (6a VC FR SANTO AMARO)
AGTES: AÇÃO CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
AGDOS: ALUISIO JOSÉ DA SILVA E OUTRA
VOTO No 28.117
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato
submetido ao código de defesa do consumidor.
Abusividade da cláusula que prevê a restituição de
valores somente ao término da obra ou de forma
parcelada. Restituição imediata e integral em caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o
comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
AÇÃO CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS contra
decisão que, em demanda de rescisão contratual c/c
indenizatória, negou seguimento a recurso especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Assinalam que a manutenção da
decisão irá gerar violação ao direito do reconhecimento
do dissídio jurisprudencial, que aponta a retenção de
percentual não inferior a 30% dos valores pagos para a
hipótese de resilição ou resolução contratual por culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0001861-64.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 28.117
3
dos adquirentes.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial de
Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o recorrente demonstrar que, por ausência de similitude
fática, a tese firmada no E. Superior Tribunal de
Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se
aplica ao caso concreto (distinguishing). Neste sentido,
o AgInt no RE no AgRg nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial no
1.300.418/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos
contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor,
é
abusiva
a
cláusula
contratual que determina a
restituição dos valores devidos somente ao término da
obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0001861-64.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 28.117
4
contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por
culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador
integralmente, em caso de culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor,
ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa
ao desfazimento. Confira-se a fls. 730/731.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
596/602)
está
em
perfeita
sintonia
com
a
orientação superior, ao concluir pela retenção de 20%
dos
valores
pagos,
para
compensar
as
despesas
operacionais da vendedora.
Destaca-se trecho do julgado: “Claro que,
sendo a mora dos compradores, podem os vendedores reter
parte dos valores para a compensação dos prejuízos
relacionados à venda frustrada, o que a jurisprudência
sacramentou ser de 20% do total dos valores pagos, o que
é adequado para ressarcir os vendedores dos gastos
administrativos e comerciais realizados para a venda
frustrada (...). Por isso que, com devida vênia do digno
Magistrado sentenciante, é de rigor o provimento parcial
do recurso dos autores, condenando-se os requeridos a
devolverem 80% das parcelas pagas, as quais serão
corrigidas dos respectivos desembolsos e acrescidas de
juros de mora a partir do trânsito em julgado” (fls.
600).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
De resto, em relação ao percentual de
retenção, como bem indicou a decisão recorrida, o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0001861-64.2013.8.26.0002/50000 -Voto no 28.117
5
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que
o alienante pode reter entre 10% e 25% dos valores
pagos, de modo que apenas condenações em percentuais
diversos permitem a admissão do recurso especial, o que
não ocorreu na hipótese.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO